Tribunal: STJ
Processo: 1416548-08.2023.8.12.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643940
- MS(2024/0161622-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: D R F
ADVOGADOS
: IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - MS012522
VITOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - MS021632
AGRAVADO
: A B DE O - ESPÓLIO
REPR. POR
: D B DE A B
ADVOGADOS
: PEDRO RAMIREZ ROCHA DA SILVA - MS010111
RODRIGO GODOI ROCHA - MS015550
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. EMBARGOS
LIMINARMENTE REJEITADOS.
1. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e os julgados paradigmas, o que não se verifica do
recurso sob julgamento.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira
e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56731315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/05/2026 16:06:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 23cc3b4e-2795-4d2d-bfc1-474928b3db6a

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643940
- MS(2024/0161622-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: D R F
ADVOGADOS
: IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - MS012522
VITOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - MS021632
AGRAVADO
: A B DE O - ESPÓLIO
REPR. POR
: D B DE A B
ADVOGADOS
: PEDRO RAMIREZ ROCHA DA SILVA - MS010111
RODRIGO GODOI ROCHA - MS015550
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. EMBARGOS
LIMINARMENTE REJEITADOS.
1. A admissão dos embargos de divergência está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do
cotejo analítico e da demonstração da similitude fático-processual entre o
acórdão embargado e os julgados paradigmas, o que não se verifica do
recurso sob julgamento.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por D R F contra decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
execução de título extrajudicial ajuizada por Espólio de A.B.D.O.
Ação:
em face de D.R.F.
rejeitou exceção de pré-executividade,
Decisão interlocutória:
homologando os cálculos da dívida remanescente e determinando a redução da
penhora para a fração ideal de 720 hectares do imóvel rural constrito.
negou provimento à apelação interposta por D.R.F., nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE -
REJEITADA - CÁLCULOS DA DÍVIDA - CORRETA HOMOLOGAÇÃO - PENHORA DE ÁREA
- REDUÇÃO PARA FRAÇÃO IDEAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. Rejeita-se a preliminar de contrarrazões, de ofensa ao princípio da
Documento eletrônico VDA55394707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:32:53
Código de Controle do Documento: c631b37e-e755-4320-9b8e-bdd93bccab29

dialeticidade, haja vista que, em atenção às razões expostas na súplica é possível
concluir que o recorrente deduziu argumentos que se voltaram efetivamente contra
o julgamento de primeiro grau, indicado os motivos pelos quais entende não
prevalecer a conclusão do magistrado singular, atendendo, desta forma, o disposto
no inciso II, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil. No que toca à área
penhorada, mostra-se adequado o entendimento do magistrado singular, eis que o
credor hipotecário tem preferência sobre o comum e, para ser possível liquidar a
dívida executada. O fato de serem restrições incidentes sobre fração ideal não
afasta o direito do credor indicado na hipoteca, dívida, inclusive, já vencida. Logo, a
princípio, correta a decisão ao manter a penhora sobre 720 hectares. Também
correto o entendimento do julgador quanto à preclusão sobre a incidência da Selic,
porquanto o exequente promoveu a ação, apresentando seu título e os encargos de
atualização incidentes sobre o valor devido. Em diversas oportunidades o devedor
não se manifestou quanto à necessidade de incidir apenas a Selic, sequer quando
opôs embargos à execução desenvolveu a tese de que haveria ilegalidade na
cobrança dos encargos de atualização, de modo que a questão está preclusa. Por
fim, no que tange ao alegado anatocismo, analisando as planilhas apresentadas pelo
credor, não houve a cobrança de juros sobre juros. A princípio, o fato de o
exequente apresentar planilha de cálculo adotando como valor da dívida o último
valor apurado em planilha anterior para atualização do débito não significa que
tenha aplicado cobrado juros compostos, mormente porque os períodos de
incidência deste encargo não foram coincidentes, ou seja, a cada planilha
apresentada, o lapso para atualização era ajustado para aquele momento, não
retroagindo sobre os valores já corrigidos. Ainda que a contadoria judicial tenha
apresentado valor menor daquele indicado pelo exequente, as teses que o
executado trouxe na exceção de pré- executividade não foram acolhidas pelo juízo
singular para justificar o pedido de honorários sucumbenciais, não havendo, por
ora, razões para sobrestar o andamento do feito executivo. (e-STJ, fl. 47)

opostos por D.R.F. foram rejeitados (e-STJ, fl.
Embargos de declaração:
63).
manteve a decisão do relator que negou
Acórdão embargado:
provimento ao agravo em recurso especial, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
MATÉRIAS
DE
ORDEM
PÚBLICA.
DECISÃO.
PRECLUSÃO.
POSSIBILIDADE. DEDUTÍVEL E DEDUZIDO. COISA JULGADA. EXCESSO DE PENHORA.
MENOR ONEROSIDADE. VERIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. 1. Não há falar em
SÚMULA N. 7/STJ.
negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local pronuncia-se de forma
expressa sobre o argumento deduzido pela parte, concluindo tratar-se de matéria
preclusa. 1.1. A Corte local não examinou a tese de incidência da "Taxa Selic"
porque afirmou que houve preclusão sobre o tema, eis que objeto de diversas
manifestações nos autos, com a apresentação de cálculos pelo credor sem a
impugnação do devedor nesse ponto, e que não foi oportunamente suscitada nos
embargos à execução opostos. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que
mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se à preclusão e não podem ser
Documento eletrônico VDA55394707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:32:53
Código de Controle do Documento: c631b37e-e755-4320-9b8e-bdd93bccab29

reexaminadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação judicial em face da
qual não caiba mais recurso. Precedentes. 3. O
do
positiva a
art. 508
CPC/2015
eficácia preclusiva da coisa julgada e o princípio do dedutível e do deduzido,
enunciando que "[t]ransitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão
deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor
tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". 3.1. Consta dos autos que o
agravante opôs embargos à execução ajuizada pelo agora agravado, e nada referiu
para questionar o índice de atualização do valor da dívida. O julgamento dos
embargos, dessarte, fez precluir as questões relacionadas ao suposto excesso de
execução, que não podem ser agitadas em momento ulterior, ao fundamento de
que se tratam de matéria de ordem pública. 4. O recurso especial não comporta a
análise de teses jurídicas cujo exame pressuponha o revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos. 4.1. A avaliação sobre o cogitado excesso de execução e sobre
a aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor esbarra no óbice
previsto na
5. Agravo interno a que se nega provimento. (e-STJ, fls.
Súmula n. 7/STJ.
973-974)

opostos por DRF, foram rejeitados (e-STJ, fls.
Embargos de declaração:
994- 999).
opostos em
Aponta divergência
Embargos de divergência:
25/04/2025.
jurisprudencial entre o acórdão embargado e acórdão paradigma da Terceira
Turma (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp No 1746080/ DF, Terceira Turma, DJEN
acerca da preclusão da controvérsia relacionada à aplicação da Taxa
04/04/2025)
Selic.
conhecimento e provimento dos embargos de
Parecer do MPF:
divergência.
indeferiu liminarmente os embargos de divergência,
Decisão unipessoal:
ausente similitude fática entre os julgados confrontados.
questiona a preliminar aludida, além de reiterar a
Agravo interno:
argumentação desenvolvida nos embargos de divergência.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A despeito das alegações aduzidas neste recurso, verifica-se que
aparte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o
entendimento firmado na decisão ora agravada.

I. Da ausência de demonstração da similitude fático-jurídica
2. Os embargos de divergência constituem instrumento excepcional
voltado à uniformização da jurisprudência interna do Superior Tribunal de Justiça,
Documento eletrônico VDA55394707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:32:53
Código de Controle do Documento: c631b37e-e755-4320-9b8e-bdd93bccab29

representando mecanismo que, a despeito de depender da iniciativa das partes ou
de terceiros interessados, "não tem por mira apenas realizar justiça subjetiva". Isso
porque, "o Tribunal quando os julga tem por propósito específico promover a
harmonia de interpretação da lei federal com a consequente uniformização da
jurisprudência no âmbito interno da Corte" (EDcl nos
1a Seção,
EREsp 88.682/SP,
DJe 1o/
).
12/2003
3. Consabidamente, a admissão dos embargos está condicionada à
comprovação da divergência jurisprudencial, por meio da realização do cotejo
analítico e da demonstração da similitude fático-jurídica entre o acórdão
embargado e o julgado paradigma, o que não se vislumbra na espécie. Não se
olvide que "a configuração do dissídio interno - que viabiliza a interposição de
embargos de divergência - pressupõe que os acórdãos confrontados apresentem,
além de similitude fática, discussão das teses jurídicas sob o mesmo enfoque legal
- chegando a resultados distintos -, e sejam assentados sob o exame do mérito do
recurso" (AgInt nos
Primeira Seção, julgado em
EREsp n. 1.430.598/AL,
18/4/2023,
DJe de
.
24/4/2023)
4. Igualmente:

[...]
II - Com efeito, para a configuração do dissídio jurisprudencial é imprescindível a
demonstração tanto da similitude fática quanto da identidade jurídica entre o
acórdão embargado e os paradigmas apontados, conforme a pacífica orientação
desta Corte Superior, a partir da interpretação do § 4o do
do CPC e do §
art. 1.043
4o do
do Regimento Interno.
art. 266
(
Primeira Seção, julgado em
DJe de
EREsp n. 1.493.826/AL,
22/11/2023,
29/11/2023)

5. Na hipótese, verifica-se que o acórdão embargado pressupõe que a
controvérsia relativa à incidência da Taxa Selic não poderia ser reexaminada em
execução, a despeito de tratar-se de matéria de ordem pública, uma vez que já
existente manifestação judicial anterior a respeito, operando-se a preclusão (e-STJ
fls. 975-980).
6. O acórdão paradigma, por sua vez (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp
No 1746080 - DF), pressupõe que a controvérsia relativa ao valor dos consectários
não foi analisada sequer no acórdão recorrido no especial, justificada sua análise
de modo originário nesse recurso, ante a natureza pública da matéria (e-STJ fls.
1018-1024).
7. Como se vê, os julgados confrontados analisaram a controvérsia
relativa à viabilidade da correção judicial dos juros de mora legais e correção
monetária após o trânsito em julgado a partir de pressupostos fáticos distintos;
Documento eletrônico VDA55394707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:32:53
Código de Controle do Documento: c631b37e-e755-4320-9b8e-bdd93bccab29

pressuposta a existência de decisão judicial anterior acerca do mesmo ponto no
acórdão embargado e sua análise, de forma originária, no acórdão embargado.
8. A partir do exposto, verifica-se que não merece acolhida a
irresignação da parte embargante, porquanto ausente a similitude fática
indispensável ao conhecimento dos embargos de divergência.

II. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55394707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/03/2026 18:32:53
Código de Controle do Documento: c631b37e-e755-4320-9b8e-bdd93bccab29

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.643.940 / MS
Número Registro: 2024/0161622-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000415620118120006
14165480820238120000
1416548082023812000050000
1416548082023812000050002 415620118120006
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : D R F
ADVOGADOS
: IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - MS012522
VITOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - MS021632
EMBARGADO : A B DE O - ESPÓLIO
REPR. POR
: D B DE A B
ADVOGADOS
: PEDRO RAMIREZ ROCHA DA SILVA - MS010111
RODRIGO GODOI ROCHA - MS015550
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : D R F
ADVOGADOS : IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - MS012522
VITOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - MS021632
AGRAVADO
: A B DE O - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA56706223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:41:09
Código de Controle do Documento: 45e5f312-84ed-4f5c-a7ee-0728a4f42c13

REPR. POR
: D B DE A B
ADVOGADOS : PEDRO RAMIREZ ROCHA DA SILVA - MS010111
RODRIGO GODOI ROCHA - MS015550
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA, pelas partes: AGRAVANTE:
D R F e .: DENILSON RODRIGUES FERREIRA.
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:41:09
Código de Controle do Documento: 45e5f312-84ed-4f5c-a7ee-0728a4f42c13